Tribunal: STF
Processo: RE 1478163
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo cuja ementa segue transcrita:  



    APELAÇÃO CÍVEL – Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo – IPTU - Imunidade tributária reconhecida – Inconformidade – Não acolhimento - Tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral (Temas nº 385 e 437) – De acordo com referidas teses, a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição da República não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos - Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município – No caso subjudice, no entanto, não há exploração comercial, porquanto a concessionária atua apenas como longa manus do ente público ao implantar e operacionalizar a linha de metrô – Sentença mantida – Recurso desprovido (doc. 7, p. 2).



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 150, VI, a, § 2°, § 3° e § 4°; e 173, § 2°, da mesma Constituição (doc. 9).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 1.320.054 RG/SP (Tema 1.140 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. 11).



    Na sequência, a 15ª Câmara de Direito Público do TJSP manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    Juízo de Conformidade – Tese firmada pelo STF em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1140) – Inaplicabilidade ao caso concreto – Imunidade recíproca bem reconhecida e que deve ser mantida – Ausência de exploração comercial pela apelada, porquanto a concessionária atua apenas como longa manus do ente público ao implantar e operacionalizar a linha de metrô - Em reapreciação, v. acórdão mantido (doc. 6, p. 3).



    Posteriormente, o recurso extraordinário foi admitido e remetido ao Supremo Tribunal Federal (doc. 12).



    É o relatório necessário. 



    Bem examinados os autos, verifico que a solução da controvérsia contida neste processo poderá ser influenciada pelo julgamento do Tema 1.297 da Repercussão Geral (RE 1.479.602 RG/MG, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/4/2024). Por oportuno, colaciono a ementa do referido processo paradigma:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA . IPTU. BENS AFETADOS À CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REPERCUSSÃO GERAL. I. O CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que afirmou a incidência de imposto territorial e predial urbano - IPTU sobre bem público afetado à concessão de serviço de transporte ferroviário. II. A QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o arrendamento de bem imóvel da União para concessionária de serviço público de transporte ferroviário afasta a imunidade tributária recíproca, com a consequente incidência de IPTU sobre o imóvel afetado à prestação do serviço. III. A DECISÃO E SEUS FUNDAMENTOS 3. Constitui questão constitucional relevante definir se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço. IV. DISPOSITIVO 4. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço.



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.492.810/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 16/5/2024; ARE 1.489.010/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/5/2024; e RE 1.422.447 AgR/SP, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli (ata de julgamento publicada no DJe 13/6/2024).



    Posto isso, determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator